Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704949-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IBF AGRO PECUÁRIA SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TÍTULO ILÍQUIDO. NATUREZA DO OBJETO. 1. A controvérsia recursal se resume à possibilidade conversão do presente cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, em razão da suposta iliquidez do título exequendo e da necessidade de procedimento mais complexo do que meros cálculos aritméticos para se chegar ao valor devido. 2. Ainda que não reconhecida em sentença, constata-se a necessidade de liquidação, para que se atribua eficácia executiva à sentença, em razão da natureza do objeto da lide, já que a apuração do valor não depende meros cálculos aritméticos, conforme reconhecido em parecer da contadoria judicial. 3. O pedido de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento deve ser acolhido, pois não representa qualquer prejuízo às partes, e atende aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 509, caput, inciso I e §2o, também do CPC, pois mostra-se descabido o processamento do cumprimento de sentença como liquidação por arbitramento, diante da liquidez do título. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Raquel Elita Alves Preto, OAB/SP 108.004. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 509, caput, inciso I e §2o, também do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão quanto à iliquidez do título e, consequentemente, quanto à possibilidade da conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Raquel Elita Alves Preto, OAB/SP 108.004. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012